Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0700439-03.2020.8.07.0000 PACIENTE: THYAGO COUTINHO SANTOS IMPETRANTE: VITOR VAZ WOLNEY DE MELLO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO O advogado Vitor Vaz Wolney de Mello impetra habeas corpus em favor de Thyago Coutinho Santos contra ato do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília que manteve a sua prisão preventiva, convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, recebendo a denúncia no dia 08/01/2020. Ele foi preso em flagrante no dia 15/12/2019 e denunciado por infringir o artigo 121, § 2o, inciso II, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, pelos seguintes fatos: no dia 15/12/2019, por volta de 21h20min, no Centro de Atividades do Lago Norte, em frente a um empório, ele tentou matar Edson Martins da Silva com golpes de faca. Os dois discutiram acerca da conta do bar e chegaram às vias de fato, mas pouco depois Thiago saiu, retornando em seguida com uma faca, que usou para golpear a vítima no pescoço, fugindo na sequência, quando havia pessoas no bar. O impetrante alega que o réu foi tido como perigoso por causa de outro ação penal a que já respondia na Comarca de Coroatá, MA. Todavia, é primário, tem residência fixa, três filhos para criar e uma esposa grávida de sete meses que necessita de acompanhamento; trabalha regularmente e não teve prisão decretada no Maranhão, mas veio morar no Distrito Federal porque estava sendo ameaçado. Acrescenta que a vítima está bem de saúde, já voltou a trabalhar e o incidente foi um caso isolado, cuja motivação ainda a será apurada pelo Tribunal do Júri. Portanto, não há os requisitos da prisão preventiva, sedo a sua fundamentação raquítica e inconvincente, por isso requerendo seja revogada ou substituída por cautelar diversa e concessão da ordem para garantir ao paciente o direito de responder solto; ou então que lhe seja estendido os efeitos do habeas corpus coletivo número 143641, por analogia. A decisão que converteu o flagrante destaca sua legalidade e os requisitos da segregação cautelar, afirmando a periculosidade do réu devido à própria gravidade da ação criminosa, tendo ainda contra si outra ação penal por crime doloso contra a vida na Comarca de Coroatá, MA, por fato cometido em abril de 2017, sendo necessária a prisão para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não sendo recomendáveis outras medidas cautelares. Num juízo de cognição sumária, mantém-se a prisão, diante a as graves circunstâncias dos fatos, independentemente das condições pessoais do paciente. Ele já responde por outro homicídio, datado de 2017, em Coroatá, MA, exigindo maior prudência de análise, com a oitiva do Juiz e do Ministério Público. Assim, indefere-se a liminar implicitamente requerida. Solicitem-se informações e em seguida à Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de janeiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator